Tribunal: TJPA
Processo: 0814063-20.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814063-20.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WELLIGTON SILVA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA DO SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de
WELLIGTON SILVA DE MORAIS
, afastando as imputações de ameaça (art. 147, §1º, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do CP), por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos descritos na denúncia são suficientes para o recebimento da imputação de ameaça; (ii) verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, ainda que ausente laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ameaça não exige descrição literal de “mal injusto e grave”, bastando que a conduta revele potencial intimidador apto a gerar temor na vítima.

4.

A vítima, após agressão física, deixou a residência com a filha e acionou a polícia, o que revela fundado receio e presença do elemento subjetivo da ameaça.

5.

O crime de violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo pericial ou diagnóstico clínico, sendo suficiente a descrição de conduta que revele humilhação, controle ou enfraquecimento emocional.

6.

As expressões ofensivas e o histórico de violência física evidenciam o dano psicológico alegado, sendo a palavra da vítima especialmente relevante nos crimes de violência doméstica.

7.

A rejeição parcial da denúncia antecipou indevidamente o juízo de mérito, pois os elementos apresentados revelam justa causa para o regular processamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o recebimento da denúncia por ameaça mesmo sem a descrição literal de “mal injusto e grave”, quando o contexto evidencia conduta capaz de gerar temor na vítima.

2.

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige comprovação por laudo técnico, bastando elementos indiciários mínimos que indiquem dano emocional ou tentativa de controle e humilhação.

3.

A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a acusação.

4.

A justa causa para ação penal se caracteriza pela presença de suporte probatório mínimo, não cabendo rejeição prematura da denúncia com base em valoração de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, §1º, e 147-B; CPP, arts. 395, III. Súmula 709 STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de
WELLIGTON SILVA DE MORAIS
, afastando as imputações de ameaça (art. 147, §1º, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), ao fundamento de ausência de justa causa (art. 395, III, CPP).

Segundo narra a denúncia de ID n°: 28474294, no dia 09/02/2025, após discussão e agressões verbais, o denunciado ofendeu a vítima com expressões de baixo calão, desferiu-lhe soco no rosto e, inconformado com o fim do relacionamento, continuou a ameaçá-la, circunstâncias que a levaram a sair de casa com a filha e acionar a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante.

Em decisão de ID n°: 28474295 o juízo de piso decidiu por rejeitar a denúncia por entender que não estariam satisfeitos os requisitos de justa causa para o recebimento da denúncia.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, defendendo a suficiência dos elementos narrados para o recebimento integral da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento, ao argumento de ausência de justa causa, generalidade da narrativa e falta de comprovação técnico-científica do dano psicológico.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a decisão de rejeição antecipou o juízo de mérito, devendo ser integralmente recebida a denúncia.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual .

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de origem rejeitou parcialmente a denúncia, por entender ausente justa causa quanto aos delitos de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal) e de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do Código Penal).

Entretanto, com a devida vênia, tal compreensão não se sustenta. A jurisprudência pátria, em especial a consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao reconhecer que o crime de ameaça não exige a exteriorização literal da promessa de “mal injusto e grave”. Basta que, do contexto fático, emerja conduta idônea a incutir fundado temor na vítima, comprometendo-lhe a tranquilidade e a sensação de segurança. Trata-se de delito de natureza formal, que se consuma com a intimidação apta a gerar apreensão, ainda que expressa de modo implícito ou velado. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437 .730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. 3. Neste caso, extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial. 4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) (G.N.)

No caso concreto, a vítima, após ter sofrido agressões físicas, declarou-se ameaçada e, em virtude do temor pela própria integridade, abandonou o lar juntamente com sua filha, recorrendo de imediato à autoridade policial. Tal comportamento denota o receio experimentado, circunstância que evidencia a configuração típica e supre, de forma inequívoca, o requisito de justa causa para a persecução penal.

No que toca ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), cabe destacar que o legislador buscou tutelar não apenas a integridade física, mas também a dignidade, autonomia e equilíbrio emocional da mulher em situação de violência doméstica. A norma incriminadora alcança condutas que provoquem sofrimento emocional, restrinjam a liberdade ou comprometam o desenvolvimento pessoal da ofendida, independentemente da necessidade de comprovação por meio de laudo técnico especializado.

A decisão recorrida, ao rejeitar parte da denúncia, acabou por antecipar indevidamente o juízo de mérito, ao qual compete apreciar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o conjunto probatório em sua integralidade. Cumpre recordar que a justa causa processual corresponde a um lastro mínimo de elementos de prova, não se confundindo com a certeza exigida para eventual condenação.

Dessa forma, verificando-se a presença de suporte probatório idôneo, impõe-se o recebimento integral da denúncia, de modo a permitir que o processo se desenvolva regularmente, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção integral da vítima de violência doméstica.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para reformar a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, determinando o seu recebimento integral também quanto aos crimes de ameaça (art. 147, §1º, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP), com o regular prosseguimento da ação penal, nos termos da Súmula 709 do STF.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025